Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. CANCELAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONDUTA LÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.O prazo para contestar, havendo mais de um réu, inicia-se a partir da última data de citação, a teor do artigo 231, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser afastada a alegação de intempestividade da peça defensiva apresentada. A inversão do ônus da prova, em demandas fundadas no diploma legal consumerista, não ocorre de forma automática, mas, ao contrário, depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica na hipótese dos autos, mostrando-se incabível, portanto, a alegação de cerceamento de defesa. À luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas. À falta de ato ilícito praticado pela parte fornecedora, na medida em que o cancelamento do cartão de credito tem amparo contratual para o caso de atraso no pagamento por prazo superior a 60 dias, dada a consolidação da dívida, descabe cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária.